Tribunal: TJMT
Processo: 1008241-46.2023.8.11.0037
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008241-46.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SONIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 429.683.641-20 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC)

–TARIFA
DE CADASTRO, REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA
–
COBRANÇA
DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES–SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
– RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Acerca das tarifas bancárias, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, publicado no dia 06/12/2018 - TEMA 958, considerou ser válida as cobranças, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva.

A teor do entendimento do STJ fixado em julgamento do REsp 1.639.259/SP, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de apelação interposto por
Sonia Aparecida Rodrigues da Silva
, em face da sentença proferida
pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste,
nos autos da ação de revisão contratual que move contra
Banco
Votorantim
S.A
., que julgou improcedente os pedidos da inicial
, condenando-a ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando sobrestada sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC
.

Para tal desiderato, a apelante recorre sustentando, em suma, a ilegalidade da cobrança em relação as tarifas de avaliação do bem, registro de contrato, cadastro e do seguro.

Ao final, pugna pelo ressarcimento em dobro por todos os valores pagos à maior
e, inversão do ônus d
e sucumbência
.

Contrarrazões apresentadas no Id. 211439700, pugnando pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

O caso posto em debate refere-se à revisão das cláusulas inseridas ao contrato de financiamento de veículo firmado entre a instituição financeira e a parte autora.

O juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial (Id. 211433489).

Contra essa decisão, insurge-se a autora, ora apelante sustentando a abusividade e ilegalidade das tarifas de avaliação do bem, registro de contrato, cadastro e do seguro.

Pois bem.
O recurso merece parcial provimento
.

Isto porque, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

A respeito, Nelson Nery Júnior leciona que:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, §2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, Ed. RT, p. 1832, nota 12).

Nesse quadro, em relação à Tarifa de Cadastro, o Superior Tribunal de Justiça, em 28/08/2013, quando do julgamento do REsp nº 1.251.331 RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou posicionamento sobre a validade da aludida cobrança, vejamos:

“[...]7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). [...].”(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI)

Ademais, pelo que se denota da documentação acostada aos autos, tem-se que a tarifa de cadastro sequer foi cobrada pelo Banco apelado, constando “isenção, conforme item D1 do contrato (Id. 211433461 – pág. 1). Desse modo, não prospera o pedido de invalidade da respectiva cobrança.

Em relação à cobrança da tarifa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento sobre o tema, sob o rito dos recursos repetitivos, vejamos:

“[...] 2.3.Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia”.4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp 1578553/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino)

Conforme se extrai da tese fixada, a cobrança da tarifa do registro de contrato somente é possível desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, demonstração essa existente nos autos consoante (Id. 211433474), diante o registro do contrato de alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito (Detran), razão pela qual a cobrança do valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), referente à aludida tarifa, mostra-se devida.

De igual modo, ressalta-se que a tarifa de avaliação do bem não é ilegal, pois, visa remunerar a instituição financeira pelo serviço prestado na avaliação do bem dado em garantia para a concessão do crédito, podendo ser cobrada se contratualmente prevista, e se não ensejar desequilíbrio contratual. Essa tarifa de avaliação do bem é expressamente autorizada pelo art. 5º, inc. VI, da Resolução BACEN 3.919/2010.

Prosseguindo, no que se refere à cobrança do seguro de proteção financeira, entendo que o Juízo
a quo
não andou bem ao considerar sua legalidade.

Digo isso, porque o c. STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto à validade da cobrança, que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, consoante visto na espécie. Confira:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 -Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino)

Sobre a matéria assim entende este Tribunal de Justiça:

“[...]Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação de seguro com o banco mutuante ou com seguradora por ele indicada, porque, além de configurar venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado.A respeito do seguro, o C. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018 – TEMA 972). Consequência lógica do reconhecimento da venda casada, na contratação do seguro, é a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas. Entretanto, não tendo restado configurado o dolo, a restituição deve ser realizada na forma simples”. (N.U 1017356-79.2023.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS – MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.”(RAC n. 1011135-22.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos)

Dessa forma, sendo o seguro feito com seguradora indicada pela própria instituição financeira, o certo é que sua cobrança se mostra ilegal, restando caracterizada a chamada “venda casada”, razão pela qual a sentença merece ser reformada nesse particular, para declarar a ilegalidade da cláusula e determinar a devolução da quantia de R$ 2.366,49 - (dois mil, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos).

No que tange à restituição de eventuais valores cobrados indevidamente, entendo que os contratos de adesão, com cláusulas ilegais e abusivas, sem dúvida ensejam a compensação ou restituição da eventual quantia paga indevidamente, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, do que foi efetivamente quitado de forma errônea, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira.

Sob este prisma, o seguinte precedente:

“[...] 3.A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei). “Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples. -O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé. Negado provimento ao agravo.”(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi)

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente para reconhecer a nulidade da cobrança do seguro, por configurar venda casada, determinando a devolução do prêmio, na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso.

E, considerando que o banco decaiu de parte mínima do pedido, deve a apelante arcar com a totalidade do ônus sucumbencial, levando em consideração ao que dispõe o artigo 85 do CPC, mantenho os honorários de 10% do valor atualizado da causa, em favor do causídico da parte recorrida, com as ressalvas do art. 98 §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024